Tribunal: TJSP
Processo: 1006268-36.2017.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Ausência. Questões decididas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
Registro: 2020.0001032687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006268-36.2017.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLÁVIO DI ROBERTO, são embargados BRANDI IMÓVEIS LTDA, ROSA BAYER
RINCO, JOSÉ RINCO, ERIKA BAYER GARDINAL, MARIA ELISA BAYER
CORREA, ARIOVALDO CORREA, MATIAS JOÃO BAYER e ZÉLIA COSMEA
PEREIRA DE BRITO BAYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
Voto no 2777
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Embargante: Flávio Di Roberto
Embargdos: Brandi Imóveis Ltda, Rosa Bayer Rinco, José Rinco, Erika Bayer
Gardinal, Maria Elisa Bayer Correa, Ariovaldo Correa, Matias João Bayer e Zélia
Cosmea Pereira de Brito Bayer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória.
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre
as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Ausência. Questões
decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Acórdão que
apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 382/389.
A parte embargante sustenta que há contradição com as provas
produzidas nos autos. Aduz que há omissão em relação aos documentos de fls. 21/27,
assim como sobre a responsabilidade da imobiliária embargada. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A afirmação de que o acórdão é contraditório com as provas
produzidas nos autos do processo não convence, diante do conceito de contradição
ensejador de embargos de declaração, pois ela não decorre do confronto entre o decisum e
as disposições legais, ou os argumentos da parte ou, ainda, em relação ao conteúdo
probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no Resp. no 1541402/RS, 3a Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, páginas 2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório, pois não se trata da hipótese conceitual.
Ausente a contradição entre premissas do acórdão, fica rejeitada tal
alegação.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
Aduz que os documentos de fls. 21 e 22/27 revelam a fraude praticada
pelos embargados ante a simulação decorrente da ocultação da dívida, pois os alienantes
comprometeram-se a entregar a coisa livre e desembaraçada, e não o fizeram em manifesta
má-fé (fls. 4/).
Não há omissão imputada, de acordo com os fundamentos do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
fls. 306/307.
O embargante, ao adquirir o imóvel, poderia desfazer o negócio ao
constatar restrição em nome dos alienantes e, apesar disso, a parte embargante manteve o
negócio e conservou a coisa consigo ao pagar a dívida trabalhista em nome da embargada
Maria Elisa, afastando, assim, a alegada fraude em decorrência da transparência de
informações contidas no contrato e limitando a responsabilidade pelo ressarcimento do
dano a seus causadores.
O acórdão fundamentou a ausência de responsabilidade dos
embargados, ao rejeitar a alegação de conluio, o que afastou a responsabilidade da pessoa
jurídica.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1006268-36.2017.8.26.0009/50000
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência pela
Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, e
Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator